Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 906.052.251-68 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO PELO MUNICÍPIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MINÍMOS, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTEDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560-2016. DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZADO DE ORIGEM.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Sendo imprescindível a realização de prova pericial para comprovar as condições e o grau de insalubridade, do local em que se labora, determina-se, de ofício, o retorno dos autos para o Juizado de origem para a realização de perícia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000736-77.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Silvia Medeiros de Oliveira Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos,
OPINO POR JULGAR PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO inicial
: Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a)
DECLARAR o direito da parte reclamante em receber o adicional de insalubridade
, nos termos do Laudo de LTCAT da empresa contratada pelo sindicato da categoria - SISPMUR,,
em grau médio no percentual de 20%
; e ainda b)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento retroativo acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas
que integram a remuneração, devidas com relação ao grau médio (20%) de insalubridade, para os períodos não atingidos pela prescrição qüinqüenal, correção monetária pelo IPCA-E a partir dos respectivos pagamentos e incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, alega que exerce o cargo de Técnico de Enfermagem (SUS), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e que sua atividade diária implica na exposição à agentes biológicos, em condições nocivas à saúde, caracterizadas como insalubre, pois, possui atende pacientes infectocontagiosos, devendo ser reconhecido o pagamento do Adicional de Insalubridade no grau médio de 20%.

Nas razões recursais, o Município Recorrente sustenta que o adicional de insalubridade é um benefício ao trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, conforme previsto na Lei 1.752/90, nos arts. 70 e 71, e possui natureza
propter laborem
e somente é devido ao servidor que desempenha, efetivamente e de forma habitual, atividade em ambiente insalubre.

Alega que apesar da Autora ocupar o cargo de Técnica de Enfermagem, esta atua apenas na função de supervisão, isto é, não labora em ambiente insalubre e que o laudo técnico do SISPMUR, colacionado a exordial, não possui valor probatório, pois foi realizado em desacordos com os princípios do contraditório e ampla defesa.

Afirma que o setor oficial de perícias desta municipalidade – DESOPEM – foi categórico em afirmar que a servidora não desempenha efetivamente atividade de técnica de enfermagem, tampouco, exerce qualquer atividade ensejadora do referido adicional, portanto, não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado, devendo a sentença ser reformada.

Da analise dos autos, verifica-se que houve impugnação especifica da Municipalidade ao laudo pericial particular do SISPMUR apresentado pela Reclamante, o qual concluiu pelo grau médio de insalubridade, sob o fundamento de que a Autora se encontra altamente exposta a riscos biológicos e contaminações. Por outro lado, o município Recorrente alega que houve omissão da Autora acerca do seu labor, pois, apesar de ocupar o cargo de técnica de enfermagem, atua na função de supervisão (entrevistando pacientes, funcionários; ouvindo reclamações, denúncias; verificando o conforto e o ambiente, verificando vagas e ocupação de leito do SUS; constatando se há negativa de atendimento; observando e anotando dados e relatos de familiares, pacientes e etc), não atuando em ambiente insalubre, de acordo com o DESOPEM.

Havendo a apresentação de laudos conflitantes, somado as impugnações apresentadas pelas partes, se faz necessária a realização de prova pericial.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Eis a Ementa do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(
IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Em seu voto o Relator DES. Márcio Vidal, assim fundamentou a respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria.

Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial,

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos.

Nessa esteira, tenho que ao Juizado Especial da Fazenda Pública cabe o processamento e o julgamento das ações atinentes à URV que não ultrapassem o teto estabelecido no caput do artigo 2 o da Lei n. 12.153/2009, visto que não se enquadram nas exceções previstas no § 1 o deste mesmo artigo.

Enfatizo que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa
” (grifei).

Assim, a meu ver, as provas existentes nos autos não são suficientes para o deslinde da causa, sendo evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir o percentual de insalubridade de um ambiente sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia, que, inclusive, pode evidenciar grau em patamar menor que o pleiteado ou até mesmo pela inexistência de insalubridade no local de trabalho dos reclamantes.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, por ser tempestivo, mas
,
de ofício,
declaro nula a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023